Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO. TERRACAP. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 4o, DO CPC CONFORME TÍTULO JUDICIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento dos honorários de sucumbência movido pela ora agravante contra a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, acolheu parcialmente o pedido da requerente para, em atenção ao disposto na Súmula n. 345/STJ, fixar honorários de advogado no importe de 8% (oito por cento) do proveito econômico verificado na ação principal, qual seja, R$379.818,11 (trezentos e setenta e nove mil oitocentos e dezoito reais e onze centavos), e na lide secundária, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico auferido, qual seja, R$24.227,94, (vinte e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), acrescidos respectivamente de 5% (cinco por cento) e 1% (um por cento) para efeito do disposto no artigo 85, § 11 do CPC.

2. Em relação aos honorários de advogado, o título judicial exequendo (Acórdão 1062868, 20160110856720APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: 344/366) dispôs que “deverão incidir nos seguintes termos: na ação principal, serão suportados pela Terracap, e deverão ser calculados sobre o proveito econômico a ser obtido pelo Autor, correspondente ao valor das parcelas que lhe serão restituídas, em percentual a ser definido em liquidação de sentença nos termos do artigo 85, par. 4o, II do CPC; na reconvenção, os honorários deverão ser rateados pelas partes, cabendo ao autor/reconvindo arcar com 30% e à ré/reconvinte com 70%, calculados sobre o proveito econômico obtido pela ré na parcial procedência da reconvenção, em percentual a também ser definido em liquidação de sentença nos termos do artigo 85, par. 4o, II do CPC. Considerando tratar-se de quantias ilíquidas, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, § 1o, e 11, do CPC/2015), devendo o d. Juízo a quo levar em consideração o trabalho adicional levado a feito nesta instância quando da fixação do percentual em sede de liquidação”.

3. Observa-se que o v. acórdão da e. 2a Turma Cível faz remissão à gradação do § 4o do art. 85 do CPC. Pelo disposto no art. 85, § 4o, do CPC (e sua remissão ao § 3o), em sendo parte a Fazenda Pública, a gradação dos honorários far-se-á nos termos dos incisos I a V do dispositivo após liquidação do julgado, sendo, para a ação principal, no limite entre 8% e 10%, quando o proveito econômico foi superior a 200 (duzentos salários-mínimos). Esse é o caso dos autos, em que a quantia da restituição devida foi corporificada no montante de R$379.818,11.

4. Incontroverso que não houve impugnação tempestiva contra o parâmetro estabelecido no acórdão exequendo para a fixação dos honorários advocatícios, previsto no art. 85, § 4o, do CPC (e sua remissão expressa ao § 3o). Assim, não tendo se insurgido contra o decisum que definiu a base de cálculo para o arbitramento dos honorários, a impugnação a tal matéria apenas em cumprimento de sentença mostra-se manifestamente extemporânea, estando acobertada pela preclusão (art. 507 do CPC). Nesse sentido, a formação da coisa julgada não permite a rediscussão da questão no âmbito da liquidação de sentença.

5. No caso em tela, a decisão agravada resumiu-se a observar os termos do título executivo judicial, inexistindo equívoco a ser sanado.

6. Ademais, não há falar em majoração da importância atribuída a título de honorários de sucumbência pela decisão agravada, se o Juízo de origem atentou-se, para tanto, ao trabalho despendido pela advogada, ora agravante, bem como à complexidade da demanda.

7. Recurso conhecido e desprovido.